Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. CARACTERIZADO. MULTA. CONDENAÇÃO.
1. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
2. Considera-se manifestamente protelatória a tentativa de rediscutir o tema dos honorários advocatícios em três embargos de declaração, especialmente se o tema foi resolvido expressamente pela sentença e também tratado na apelação.
3. Embargos de declaração desprovidos.